Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726760-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃ DO DETENTO. MENOR DE IDADE. PORTARIA DA VEP/DF QUE AUTORIZA A VISITAÇÃO DE FILHO MENOR. FLEXIBILIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA EM DETRIMENTO AO DIREITO DE VISITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. O art. 2o da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que restringe a visita de pessoa menor de 18 (dezoito) anos nos estabelecimentos prisionais do DF exclusivamente para visitar o pai ou a mãe, tem por escopo conciliar o direito dos presos de receber visita com o direito de proteção integral da criança/adolescente - previsto nos artigos 3o, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e alçado a garantia constitucional (art. 227, caput, da Constituição Federal). 3. Não se revela prudente ou recomendável flexibilizar a regra no caso de a pretensa visitante, menor de idade, ser irmã do custodiado, especialmente quando não se verifica, na decisão agravada, qualquer comprometimento ao processo de ressocialização do detento, que poderá receber a visita de outras pessoas da família. 4. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), ao não permitir que sua irmã o visite no presídio na companhia da genitora. Assevera que, embora sua irmã seja menor de idade, ela já ostenta maturidade psicológica suficiente para compreender a realidade que reveste um ambiente prisional, não podendo sofrer limitação ao gozo de um direito individual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da 7.210/1984, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “considerando que o ambiente prisional é local naturalmente nocivo para a boa formação do caráter do menor, além de ser ambiente de permanente tensão e brigas, o ingresso de crianças e adolescentes deve ser restringido ao máximo, como forma de assegurar-lhes a incolumidade física e psíquica. In casu, vê-se que a pretensa visitante, V. K. D. O. R., é irmã do agravante e acabou de completar 16 anos de idade (ID 48652404, p. 9/12). Assim, não se revela prudente ou recomendável flexibilizar a regra prevista na Portaria no 08/2016/VEP para submetê-la aos pesados regramentos de inspeção para ingresso no estabelecimento prisional ou mesmo sujeitá-la aos riscos e constrangimentos em caso de motins e rebeliões, o que, por certo, afetará sobremaneira não apenas a integridade física, como também psíquica da adolescente. Dessa feita, a restrição ao direito de visita se revela proporcional e adequada. (...) Impende consignar, outrossim, que a negativa imposta pelo juízo da execução à visita pretendida pela irmã do interno não resulta qualquer comprometimento ao seu processo de ressocialização, pois ele pode receber a visita de outras pessoas da família, como lhe assegura o art. 41 da LEP. Deve, portanto, prevalecer a proteção integral da criança/adolescente em detrimento ao direito de visita” (ID 50199872). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS DA COMPANHEIRA DO PRESO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 1- ...] O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...](AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) (...) 4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 787.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2.406.536 (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 06/09/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025